Tribunal: TJPA
Processo: 0896091-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896091-59.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO FRANCO DA SILVEIRA BUENO

APELADO: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A, JOAO FRANCO DA SILVEIRA BUENO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. POSSE PRECÁRIA. EXIGÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA POSSE EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado para compelir a autoridade coatora a proceder à alteração do Cadastro Ambiental Rural (CAR), pleiteando o cancelamento de registros anteriores e a transferência ao impetrante, referente à Fazenda Chapadão, sob a alegação de posse mansa e pacífica desde 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a posse alegada pelo impetrante, pendente de definição em ação de reintegração de posse, permite a alteração do Cadastro Ambiental Rural antes da resolução da disputa possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse do impetrante é precária, uma vez que ainda há ação judicial pendente de decisão sobre a definição da posse do imóvel.
4. A legislação ambiental (Lei n.º 12.651/2012 e Instrução Normativa n.º 02/2014) condiciona a alteração do CAR à comprovação da posse legítima, não atendida no presente caso.
5. A decisão administrativa impugnada, ao indeferir o pleito do impetrante, pautou-se na regularidade do procedimento, considerando a necessidade de resolução da disputa possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "A alteração do Cadastro Ambiental Rural depende da posse legítima e comprovada sobre o imóvel, não sendo possível realizá-la durante a pendência de disputa possessória judicial."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por João Franco da Silveira Bueno, em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo.

O Recorrente relata que possui mansa e pacificamente, com
animus domini
, o imóvel rural denominado “Fazenda Chapadão”, que corresponde a somatória de 5 áreas que totalizam 3.578 hectares, constituídos pelas matrículas 5206, 5207, 5208, 5209 e 5210.

Afirma, que a posse foi estabelecida em maio de 2018, após abandono total do imóvel pela proprietária Biopalma/BBF, a qual não fez qualquer oposição. Além disso, passou a conferir função social e ambiental à propriedade.

Contudo, diz que a proprietária ajuizou Ação de Reintegração de posse (Processo n.º 0800462-73.2020.8.14.0060), em que fora negado o pedido possessório liminar.

Assim, disserta que, em 12/1/2022, formulou à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará – SEMAS pedido de alteração do Cadastro Ambiental Rural, objetivando assumir a responsabilidade ambiental das áreas, seja por suspensão ou cancelamento do aludido documento, mas houve manifestação jurídica do órgão pelo indeferimento do requerimento.

Assevera que a Sentença recorrida denegou a segurança, de forma confusa e contraditória, e que é evidente a ilegalidade do ato atacado pelo
writ
.

Nesse sentido, diz que não houve menção à Instrução Normativa n.º 02/2014 do Ministério do Meio Ambiente, que prevê possibilidade de alteração da titularidade do CAR quando houver a alteração de natureza dominial ou possessória.

Argumenta, também, não se analisou o fato do Código Florestal estabelecer a posse como requisito fundamental para titularizar o CAR e que o art. 1.228, §1º do CC figura como paradigma da socialidade.

Defende que a sentença ignorou a situação fática provada de forma pré-constituída, que seria o deferimento da posse, decorrente da não concessão da liminar na ação de reintegração, e a função social produtiva da propriedade.

Desse modo, indica que é necessário exercer a posse perante as autoridades administrativas da gestão ambiental, o que se dará por autorizações, licenças e entrega de relatórios sobre as atividades produtivas. Sendo assim, é necessário que seja titular da área junto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Nesse diapasão, afirma que a alteração da titularidade do CAR trata-se de mero procedimento administrativo que pode, a qualquer tempo, ser revertida, pois não exige averbação em registro de imóveis, o que demonstra a total reversibilidade.

Assim, pleiteia a concessão de tutela recursal e, alternativamente, que se reconheça que o julgamento da demanda ocorreu sem análise do mérito, pois considerou que não houve prova pré-constituída apta a justificar a utilização do mandado de segurança, e deveria ser retificada a decisão para retirar a expressão “julgo improcedente o pleito do impetrante”.

Ao final, pleiteia que seja reformada a decisão de primeiro grau para confirmar a tutela antecipada recursal, a fim de que o Diretor de Geotecnologia da SEMAS defira o requerimento para que os CAR’s sejam transferidos para a titularidade do Apelante.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 18046551 e Id. 18046553).

O Ministério Público de 2º grau ofertou manifestação pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 21020467).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento de sessão presencial .

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Após análise dos autos, apura-se que o Apelante impetrou mandado de segurança relatando ter, desde o ano de 2018, posse mansa e pacífica do imóvel rural denominado “Fazenda Chapadão”, localizado no município de Tomé-Açú.

O Recorrente diz que pleiteou administrativamente a alteração do Cadastro Ambiental Rural – CAR, e houve a elaboração de parecer pela Consultoria Jurídica opinando pelo indeferimento, sob a justificativa de que é necessário o deslinde da Ação de Reintegração de Posse.

Nesse sentido afirma que “
as autoridades coatoras criaram falácias e alegações novas para “justificar” a não concessão do pedido do Impetrante”, pelo que a Nota Técnica se tornou o novo ato coator combatido neste mandado de segurança.

Sendo assim, ao final pleitearam o seguinte:

“III – No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA SEGURANÇA para confirmar a liminar deferida, nos moldes do item I, acima, para DETERMINAR que a Autoridade Coatora conclua, no Procedimento Administrativo de Protocolo nº 2022/000000186, de 12/01/2022, da SEMAS/PA, proceda aos proformas para que referidos CAR ́s sejam CANCELADOS e sejam transferidos à titularidade do Impetrante, com as obrigações oriundas desse cadastro relativas à “Fazenda Chapadão”, consoante demonstrando no procedimento administrativo imóvel objeto desta ação, a fim de possibilitar o pleno exercício da justa posse e garantir a regularidade legal a que tem direito para os fins econômicos e ambientais.”

Inicialmente, cumpre ponderar que o julgamento do mandado de segurança não decorreu da ausência de provas, pois constou expressamente na sentença que “
a alteração do CAR não é ato independente da discussão possessória travada judicialmente, pelo que a manifestação jurídica da SEMAS ora impugnada não se mostra arbitrária/ilegal.”

Além disso, consignou ter avaliado que “o impetrante não traz aos autos elementos probatórios que divirjam das informações prestadas pela autoridade coatora quanto à alteração da titularidade do CAR, isto é, quanto à alteração dos dados referentes ao imóvel no SICAR, os quais somente poderiam ser efetivados pelo proprietário ou possuidor.”.

Nesse condão, afasta-se a argumentação de que não houve o julgamento do mérito no presente caso.

Passando-se a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente com escopo de reformar a decisão de primeiro grau e obter a concessão da segurança, entendo que não merecem acolhida.

Diante dos relatos e documentados trazidos nos autos, resta incontroverso que o Apelante/Impetrante passou a ocupar a “Fazenda Chapadão”, e que a sociedade empresária Brasil Bio Fuels Reflorestamento ajuizou ação de Reintegração de Posse, mas foi indeferida a liminar.

Nesse sentido, o Recorrente entende que o indeferimento da liminar na referida Ação Judicial tornou legítima a sua posse em relação ao imóvel e, dessa forma, tem o direito de que seja realizada a alteração dos Cadastros Ambientais Rurais.

Pois bem. Nos termos da Instrução Normativa n.º 02/2014 do Ministério do Meio Ambiente e da Lei n.º 12.651/2012, é condição imprescindível para a obtenção do CAR a posse sobre o imóvel rural e sua devida comprovação.

Portanto, se é incontestável que ainda pende o julgamento de demanda sobre a definição da posse do imóvel, devo concluir que a posse pelo recorrente é precária, não sendo capaz de gerar efeitos perante o órgão ambiental para fins de emissão de Cadastro Ambiental Rural.

Apesar de não me caber definir sobre ser devida ou não a posse do apelante, é necessário abordar a temática, pois é a base para a compreensão da legalidade ou ilegalidade do poder público ao indeferir o pleito de alteração de CAR.

Nesse condão, é imperioso consignar que o Código Civil é inequívoco ao dispor que “só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido” (art. 1.224), uma vez que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade” (art. 1.208).

Em casos semelhantes ao dos autos, assim vêm se manifestando os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 927 DO CPC. ESBULHO PRATICADO PELA RÉ. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO DE MORADIA. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS INDEVIDA.

1. Diante da prova do estado de miserabilidade da parte Apelante/Ré, cabível o deferimento do pedido da Gratuidade da Justiça.

2. A ação de reintegração de posse é a via adequada para que o possuidor garanta a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo Réu e sua data, além da consequente perda da posse. Presentes tais requisitos, procede o pedido possessório.

3. Se o esbulho datar menos de ano e dia ter-se á expedição de mandado liminar, a fim de reintegrar o possuidor imediatamente.

4. A pretensa função social da propriedade ou direito de moradia não importam diminuição da posse em favor do esbulho praticado e nem impõe o provimento do apelo, pois de modo algum pode dar respaldo à tomada arbitrária da posse alheia.

5. Embora não tenha a Ré formulado o pleito indenizatório pelas supostas benfeitorias realizadas, em sede de contestação, não merece acolhido quando estas não restaram devidamente comprovadas nos autos (art. 333, I e II, do CPC/73 - vigente à época). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-GO - AC: 02516153320138090044, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 14/02/2017, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2218 de 24/02/2017)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Demanda que se destina à recuperação da posse perdida, pressupondo posse anterior do requerente e o esbulho ou turbação praticados pelo terceiro – Doutrina – Inteligência dos arts. 1.196, 1.204 e 1.228, todos do CC e arts. 506 e 561 do CPC –
Ausência de perda da posse imputável à autora – Manifestação expressa da intenção de retomada da coisa mediante o aforamento da demanda, logo em seguida à identificação do esbulho
, quando de seu retorno do Japão ao Brasil –
Má-fé dos requeridos, que invadiram o imóvel da postulante sem qualquer título que os autorizasse
– Usucapião como meio de defesa afastada –
Clandestinidade do ato que deu origem ao ingresso na área em discussão, situação impeditiva da aquisição da propriedade pelo decurso do tempo, não induzindo posse justa, pacífica e de boa-fé
– Arts. 1.203 e 1.208, 2.ª, parte, ambos do Código Civil – Doutrina – Por agirem de má-fé, os réus não têm direito à indenização pela construção realizada – Ausência de benfeitorias necessárias – Inteligência dos art. 96, § 3º, 1.220 e 1.255, todos do Código Civil – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10072617520178260269 SP 1007261-75.2017.8.26.0269, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 02/04/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2020) (grifo nosso)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ESBULHO HÁ MENOS DE ANO E DIA - ACESSO AO IMÓVEL DE FORMA CLANDESTINA - POSSE INJUSTA. - Quem se proclama possuidor deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria ( CPC, art. 561), incumbindo-lhe o ônus da prova ( CPC, art. 373, I) e, sem a comprovação desses requisitos, não pode a ação de reintegração de posse vingar -
O procedimento especial previsto para as ações de manutenção de posse e de reintegração de posse e, por consequência, de concessão de medida liminar, está condicionado ao tempo da turbação ou do esbulho, nos termos do art. 558, do CPC
-
Nos termos do art. 1.224, do Código Civil, o ofendido somente perderá a sua posse se, ao tomar notícia do esbulho perpetrado pela clandestinidade, permanecer inerte.

(TJ-MG - AI: 10000211114525001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) (grifo nosso)”

Para além dos argumentos já expostos, e não menos importante, devo mencionar que os CAR nº PA-1508001-2027C6AE827C, 4D4C9A9D1A509C710206 e PA-1508001-C2DF917151B04B028CF2946546D7510C não estão em nome da impetrada Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Industria e Comércio S/A, mas sim de Ana Olivia Cardoso Borba Kalaf, conforme informações constantes na própria Nota Técnica objeto do
mandamus
(Id. 82470638 - Pág. 38 dos autos de origem), sendo incontroverso que aqueles que podem ter suas esferas jurídicas afetadas por decisão a ser proferida em Mandado de Segurança, deveriam fazer parte da lide
[1]
.

Assim, considerando que os atos apontados como ilegais justificam a impossibilidade de deferimento do pleito administrativo, em razão da existência de demanda judicial que interferirá diretamente na compreensão e definição do possuidor da área rural,
não é possível alcançar a ocorrência de violação à direito líquido e certo, pois o órgão administrativo está dando a devida aplicação da norma, enquanto o Recorrente/Impetrante pretende uma interpretação diferenciada da lei e que se considere a sua posse como mansa e pacífica
.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE BEM PARA COMPOR O ATIVO IMOBILIZADO. BENEFÍCIO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE EXTRAÇÃO DE MANEJO OU DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO PELA EMPRESA ADQUIRENTE DO BEM OU DA DECLARAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO SENTIDO DA SUA DISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão da Secretaria de Fazenda do Estado que negou o pedido de isenção de diferencial de alíquota de ICMS em razão da aquisição de trator em outro Estado da federação, ao argumento de que a Empresa requerente deixou de apresentar declaração da Secretaria de Meio Ambiente dispensando-a da necessidade de ter projetos de extração de manejo ou de florestamento e reflorestamento. 2. A empresa Impetrante aduz que, pela natureza de sua atividade, não lhe pode ser exigível a apresentação de tais projetos e que também não lhe pode ser exigida a declaração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente no sentido da dispensa dos projetos, uma vez que não há previsão nesse sentido no Decreto que regulamenta as condições de concessão do benefício fiscal. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva: Em virtude da posição hierárquica do Secretário Impetrado e da sua atribuição de conceder isenção de diferencial de alíquota de ICMS, ele é parte legítima para figurar no polo passivo desta impetração. Precedente desta Seção de Direito Público. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. O Decreto estadual n. 4.676/2001 exige, para a concessão da isenção pleiteada, que o contribuinte apresente ?Licença Ambiental do empreendimento, acompanhada, quando for necessário, de projetos de extração de manejo ou de florestamento e reflorestamento, aprovados pelos órgãos competentes?. 5. O órgão competente para definir se os projetos de manejo ou florestamento e reflorestamento são ou não necessários é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, responsável pela emissão da licença ambiental. Desse modo, não é desarrazoado que alternativamente à apresentação dos projetos de extração de manejo ou florestamento e reflorestamento, a Secretaria de Estado da Fazenda exija certidão da Secretaria de Meio Ambiente do Estado comprovando sua desnecessidade. 6. O mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 7. Mandado de segurança conhecido e, no mérito, denegado.

(TJ-PA - MS: 00889373820138140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/04/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2019)”

“EMENTA:MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINARES DE CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO E INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA REJEITADAS. DIREITO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE PELAS AUTORIDADES COATORAS. REGULAR PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL POR EMPRESA TITULAR DE DIREITO MINERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE SOBRE A ÁREA OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO DE ...Ver ementa completaDIREITOS MINERÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. O mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. II -– Inexistência de ilegalidade na conduta das autoridades impetradas em proceder a devida tramitação de pedido administrativo de licença ambiental perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. III - A documentação colacionada não possui a condição de modificar a situação da impetrante, de vez que a ação mandamental não é a via eleita para dilação probatória, necessitando da prova pré-co

(TJ-PA - MSCIV: 08059523320188140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2020)”

Por fim, é imperioso ressaltar que seria incabível, em sede mandado de segurança, trazer discussões quanto à regularidade da posse ou propriedade do imóvel, pois já tramita outra demanda com este objeto, e exigiria dilação probatória, o que é inviável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]
STJ, RMS nº 25.081/AM e RMS nº 62.831/MT.

Belém, 31/03/2025